Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716044-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. JUROS. PERCENTUAL. TERMO DE INCIDÊNCIA. TEMA 685, STJ. APLICAÇÃO CORRETA. 1. Conquanto o agravante tenha manifestado discordância quanto ao valor indicado pelo perito judicial, não indicou o valor que entende correto. Ademais, o laudo pericial e seu complemento são elucidativos e observaram os termos estabelecidos no título executivo judicial. 2. Sobre o percentual de juros, a decisão agravada, adequadamente, colacionou excerto do título executivo judicial, que rechaçou a aplicação da taxa Selic como indexador dos juros moratórios e definiu o percentual de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 3. Acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 494, inciso I, do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como erro material nos cálculos homologados. Aduz que o erro de cálculo não transita em julgado e não se sujeita à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito. b) artigo 240 do mesmo diploma legal, defendendo que o termo inicial para a incidência de juros de mora é a data da citação do banco no cumprimento individual de sentença, eis que, somente a partir desse momento, a recorrida demonstrou seu interesse jurídico no provimento da sentença proferida na ação civil pública movida pelo IDEC. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39541511 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 240 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1370899/SP, de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Tema 685, DJe 16/10/2014, concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC. Isso porque, a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030